Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. VERSÃO DO AUTOR INFIRMADA PELAS PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta caráter relativo e não prevalecerá se as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes e contraditória com a prova produzida.
2. Se a dinâmica do acidente descrita na inicial - o veículo do réu mudou da faixa da direita para a da esquerda interceptando o veículo do autor do lado direito - é antagônica ao relato do requerido na ocorrência policial (ID 40239039), que informou que o autor abalroou sua traseira ao sair no final da faixa exclusiva onde havia obra; se as notas ficais do conserto apontam danos na suspensão e na lateral esquerda do veículo do autor (ID 40239036), em contradição com o relato da inicial de que foi abalroado na lateral direita; e se o autor não apresentou nenhuma foto ou vídeo que mostrasse os danos e pontos de impacto nos veículos que pudessem esclarecer a dinâmica do acidente, merece ser mantida a sentença que afastou o efeito da revelia e julgou improcedente o pedido de indenização.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa.